Tribunal: TJDFT
Processo: 0704844-07.2024.8.07.0012
Órgão julgador: SANDRA REVES
Órgão colegiado: 7a Turma Cível
Data de publicação: 2025-07-09

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS 7a Turma Cível Gabinete da Desa. Sandra Reves Vasques Tonussi Número do processo: 0704844-07.2024.8.07.0012 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: EDIUMA ARAUJO APELADO: OI S.A. (EM RECUPERAÇÃO JUDICIAL) D E S P A C H O Trata-se de apelação interposta por Ediuma Araujo contra sentença proferida pelo Juízo da 2a Vara Cível, de Família e de Órfãos e Sucessões de São Sebastião (ID 61953566) que, nos autos da ação declaratória cumulada com obrigação de fazer ajuizada contra Oi S.A. (em recuperação judicial), julgou extinto o processo sem resolução do mérito, nos termos dos arts. 321, parágrafo único; 330, IV; e 485, I, IV e VI, todos do CPC. Verifica-se que a apelante pleiteia o deferimento do benefício da gratuidade de justiça e, em razão disso, deixou de recolher o preparo recursal. Contudo, não foram apresentados elementos probatórios da situação de hipossuficiência econômica da parte. Ante o exposto, intime-se a apelante para comprovar a situação de fato que justifique a concessão do benefício da gratuidade de justiça nessa instância recursal, por meio da juntada de: a) comprovantes de renda própria referentes aos últimos 3 (três) meses; b) cópias dos extratos bancários de sua titularidade referentes aos últimos 3 (três) meses, devendo ser possível observar, no documento, a identificação da titularidade da conta bancária a qual se referem os extratos; e c) cópia da última declaração de imposto de renda. Poderá, facultativamente, recolher o preparo, na forma dos arts. 99, §2o, e 1.007 do CPC. Prazo: 5 (cinco) dias úteis, sob pena de deserção. Após, retornem-se conclusos. Publique-se. Intime-se. Brasília, 4 de julho de 2025. Sandra Reves Vasques Tonussi Relatora